Tribunal: TJES
Processo: 0002182-57.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002182-57.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADEMIR LEONTINO FIGUEIREDO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002182-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMIR LEONTINO FIGUEIREDO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE
Advogado do(a) PACIENTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 306 DO CTB– LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INCAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE – CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – APTIDÃO - ORDEM CONCEDIDA
. 1. Em consonância com o
entendimento do STJ e do STF, a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do paciente, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na presente hipótese. 2. Ordem concedida.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002182-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMIR LEONTINO FIGUEIREDO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE
Advogado do(a) PACIENTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

VOTO

Como já relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em favor de
ADEMIR LEONTINO FIGUEIREDO SILVA SANTOS,
preso em flagrante por, supostamente, ter cometido o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O paciente alega não ter condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança pelo Magistrado primevo, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Por esta razão, pugna pela revogação da prisão.

Segundo informam os autos, no dia 01 de junho de 2023, o paciente foi preso em flagrante, após supostamente
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ao analisar o flagrante, o MM. Juiz de Direito deferiu a liberdade provisória do paciente condicionando-a, no entanto, ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de fiança, bem como o cumprimento das condições previstas nos artigos 327 e 328, do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar que o eminente Desembargador plantonista, no evento nº. 5137447, determinou a redução do valor da fiança para o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), tendo o valor sido devidamente recolhido, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Ao analisar os autos,
não vejo razão para alterar o posicionamento anteriormente adotado, eis que não reconheço nenhum requisito além do não pagamento da fiança que seja capaz de sustentar a prisão preventiva do acusado, que é primário e possui residência fixa.

Esta é a inteligência do Artigo 5º, LXVI da Constituição Federal.

“Art. 5º. (....)

(...)

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;” (Constituição Federal de 1988)

Este também é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que vem decidindo, de forma reiterada, que
"
a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal
"
(HC 247.271/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/10/2012).

Em adição, a Lei 12.403/11 criou várias medidas cautelares diversas da prisão, com o fim de serem utilizadas em seu lugar. Em obediência, pois, à regra constitucional de excepcionar a prisão, as cautelares alternativas devem sempre ser consideradas, antes de eventual decretação segregacional.

Nessa hipótese, parece suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sem necessidade de somar-se a elas o pagamento da fiança estipulada.

Ante o exposto e com amparo no Parecer da Douta Procuradoria,
CONCEDO A ORDEM,
ratificando, assim, a liminar em tempo deferida, e, mantendo as cautelares estabelecidas pelo Magistrado de primeiro grau, quais sejam:

1-

proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

2 - comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

3 - proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

4 - comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor, caso ainda não o tenha feito.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.